Tribunal: TJDFT
Processo: 0753653-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MÉRITO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. DÍVIDA CONTRAÍDA POUCO ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. DESCONHECIMENTO DA EX-CÔNJUGE VIRAGO. PRODUTO REVERTIDO À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. UNIDADE IMOBILIÁRIA FINANCIADA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DO VALOR PAGO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BEM RECEBIDO POR DOAÇÃO. CONFISSÃO DO DEMANDADO. NÃO COMPROVADO QUE A DOAÇÃO FOI FEITA AO CASAL. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E DO RÉU.
1. O deferimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo para interposição de recurso, o que afasta a hipótese de deserção. Preliminar rejeitada.
2. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Sobrevindo total alteração da condição financeira da parte com a partilha do patrimônio de grande vulto, revoga-se o benefício processual.
3. Comprovado que a dívida foi realizada pouco antes da separação de fato das partes, quando a autora ainda residia fora do país, caberia ao demandado comprovar, de forma inequívoca, a destinação de tal recurso, sobretudo em razão de ser o beneficiário exclusivo do valor proveniente do empréstimo, bem como da facilidade para produzir provas das despesas que alega ter suportado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. Sendo o imóvel adquirido mediante financiamento imobiliário antes do casamento, regido pela comunhão parcial de bens, na partilha será considerado o valor pago na constância do casamento, a fim de se calcular o percentual devido a cada parte.
5. No regime da comunhão parcial não se comunicam os bens que sobrevieram por doação (art. 1.659, inc. I, CC), salvo se instituída em benefício do casal (art. 1.660, inc. III, CC), o que requer expressa menção, inexistente no caso.
6. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima que se compara à vitória. Situação não evidenciada nos autos, onde o insucesso em um dos pedidos teve relevante repercussão econômica.
7. O artigo 86, do Código de Processo Civil estabelece a distribuição proporcional das custas e honorários, na medida da derrota de cada parte no processo. A hipótese dos autos revela a sucumbência recíproca, mas não
equivalente, o que enseja a revisão na distribuição dos ônus de sucumbência.
8. Na hipótese de sucumbência recíproca, é vedada a compensação de honorários advocatícios (art. 85, §14 e art. 86, do CPC/2015), ou seja, cada um dos litigantes pagará os honorários do patrono da parte ex adversa.
RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA E DO RÉU.